Tribunal: TJBA
Processo: 8025575-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025575-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILTON OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTADORIA NA PATENTE DE SARGENTO. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS PARA PATENTE DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NAILTON OLIVEIRA DOS REIS contra suposto ato coator perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, em que busca a promoção ao posto imediato de Tenente PM, com os respectivos proventos do posto de Capitão PM (ID.60317649). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de direito líquido e certo à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente PM e, por consequência, o recebimento de proventos de Capitão PM; e (ii) a viabilidade de reconhecimento desse direito no âmbito do Mandado de Segurança, considerando as provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, insurge-se o Estado da Bahia contra o deferimento da Justiça Gratuita. Todavia, não logrou êxito em comprovar que o Impetrante possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida. 4. No que tange à preliminar de decadência, não merecer prosperar, visto que, considerando que o pagamento é realizado mês a mês pelo ente público, a relação jurídica é de de trato sucessivo e, como tal, se renova a cada mês. Neste sentido, o entendimento sumulado 85 do STJ e da jurisprudência. 5. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante, policial aposentado, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão PM, à vista da extinção da graduação de subtenente da PM, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.145/1997. 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Impetrante passou para reserva remunerada da Polícia Militar na patente de 1º Sargento (ID.60317651), com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, contudo afirma que teria direito à reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente, devendo receber os proventos de Capitão PM, em razão da inatividade. 7. De plano, ressalto que, ao contrário do quanto afirmado na exordial, não foram colacionadas provas de que o impetrante “exerceu funções de 1º Tenente” quando em atividade, tendo o sido juntada aos autos apenas a documentação constante nos IDs.60317651 e 60317650, que se referem aos BGOs de sua promoção a Primeiro Sargento e passagem para a inatividade, além de contracheques (IDs.60317652, 60317653, 60317654, 60317655), procuração (ID.60317667), comprovante de endereço (ID.60317661) e documento de identidade (ID.60317661). 8. Com efeito, no que concerne ao pleito de promoção ao posto de 1º Tenente e recebimento dos proventos de Capitão PM, ressalta-se que a promoção na carreira Policial Militar está prevista na Lei 7.990/01, e tem como finalidade básica o preenchimento de vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados em Lei para os diferentes quadros. 9. Ocorre que, da documentação colacionada pelo Impetrante como prova pré-constituída (contracheques de novembro e dezembro/2023, janeiro e fevereiro/2024 - IDs.60317652, 60317653, 60317654, 60317655), infere-se que o cargo/função consignado no aviso de crédito ainda é referente à graduação de Primeiro Sargento, fato este comprovado através da leitura dos BGOs acostado aos autos (IDs.60317650 e 60317651), o que não se afigura suficiente para comprovar o direito por ele alegado, uma vez que, repita-se, não restou patente o atingimento de todos os pré-requisitos para alcançar o oficialato e, deste modo, resta fulminada sua expectativa de direito pela via mandamental, uma vez que não se admite na via eleita dilação probatória. 10. Na hipótese vertente, não há previsão no estatuto da carreira e demais leis que regem a Polícia Militar do Estado da Bahia de promoção presumida e nem de promoção automática. É dizer, na hipótese vertente não há direito líquido e certo a ser amparado pela via angusta do rito mandamental, que, como sabido, não comporta dilação probatória. 11. Destarte, a promoção na carreira do policial militar deve atender diversos requisitos, dentre eles o interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990/2001. Por conseguinte, no caso dos autos, ausentes elementos probatórios do direito direito à reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente, não vislumbro alicerce jurídico para a pretensão veiculada. 12. Ademais, a pretensão do impetrante de percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, vale dizer, mais de um nível hierárquico acima, equivaleria a uma verdadeira majoração “per saltum”, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. 13. Face ao exposto, não se vislumbra ilegalidade a ser combatida, pois no caso dos autos, verifica-se que o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, passando para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 1º Tenente da PM (IDs.60317651 e 60317650), posto hierarquicamente superior ao seu, em conformidade com as Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 7.990/2001, que regem a escala hierárquica da Polícia Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção na carreira policial militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos previstos em lei, como interstício, aprovação em curso e existência de vagas. 2. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. 3. A majoração de proventos por meio de promoção "per saltum" não encontra amparo no ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; precedentes desta Corte Estadual sobre ausência de direito líquido e certo e impossibilidade de dilação probatória no rito do Mandado de Segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8025575-19.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante NAILTON OLIVEIRA DOS REIS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar alegada e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR28